Tribunal: TJPA
Processo: 0812834-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812834-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON SILVA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812834-35.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800071-16.2023.8.14.0060

IMPETRANTE: DRA. MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA – OAB/PA 17.899

PACIENTE: ANDERSON SILVA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812834-35.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800071-16.2023.8.14.0060

IMPETRANTE: DRA. MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA – OAB/PA 17.899

PACIENTE: ANDERSON SILVA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANDERSON SILVA MOREIRA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

De acordo com a impetração, o Paciente foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Relata que na data de 14/01/2023, uma guarnição policial realizava a operação ZEUS no Município de Tomé-Açu/PA, oportunidade em que abordaram o demandante, o qual ao visualizar a viatura policial teria supostamente jogado uma sacola plástica contendo em seu interior substâncias entorpecentes.

Expõe que no dia 30/05/2023, sobreveio sentença condenando o coacto a um apenamento de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e multa de 800 (oitocentos) dias multas, nas sanções do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Alega ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores para a manutenção de custódia que justifique a denegação ao paciente do direito de recorrer em liberdade, uma vez que desproporcional e descabida ante o princípio da presunção de inocência, visto não haver transitado em julgado sua sentença condenatória.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista do demandante, sendo expedido o competente alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, solicitando-se as informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 18/08/2023, por meio do Ofício nº. 118/2023-GAB-TA (ID 15649369).

O Órgão Ministerial opinou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda segregação imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença condenatória que negou-lhe o direito de responder em liberdade, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) A inicial acusatória narra que, em 14 de janeiro de 2023, por volta das 17:30 hrs, uma guarnição policial realizava a operação ZEUS no bairro Portelinha, nesta cidade, ocasião em que avistaram o denunciado ANDERSON SILVA MOREIRA, vulgo “PANTERA”, já bastante conhecido pelo envolvimento com tráfico de drogas. Ao visualizar a viatura policial, o denunciado ANDERSON jogou uma sacola que estava na mão e tentou empreender fuga. Contudo, foi alcançado e abordado pela guarnição. Na revista pessoal, não foi encontrado nada de ilícito com o denunciado. Porém, na sacola plástica descartada por ele, foram apreendidos em seu interior 117 (Cento e dezesete) invólucros de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como pedra de OXI; 01 (uma) pedra de tamanho médio de uma substância que aparenta ser pedra de OXI, pesando aproximadamente 12g e 44 (quarenta e quatro) invólucros de uma substância que aparenta ser maconha. Diante dos fatos, a guarnição prendeu em flagrante delito o denunciado e encaminhou à Delegacia para adoção dos procedimentos legais.

(...)

Cuidam os presentes autos de ação penal movida contra ANDERSON SILVA MOREIRA, acusado da prática do crime previsto no art. 33 da lei nº 11.343/06 (LD).

Registre-se, desde logo, a presença dos pressupostos processuais, quer seja os de existência, quer seja os de validade, e das condições da ação, o que autoriza o julgamento da pretensão veiculada na demanda.

Na hipótese dos autos, verifico que restou evidenciada a MATERIALIDADE tanto pelo Laudo de constatação toxicológico provisório (ID Num. 84981479 - Pág. 19 do IP) quanto pelo Laudo toxicológico definitivo (ID Num. 86870335).

Quanto à AUTORIA, extraio que o denunciado “trazia consigo” a droga apreendida. A prova oral colhida em instrução processual, sob o manto do contraditório e ampla defesa, é muito clara e contundente neste sentido.

(...)

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR O ACUSADO, ANDERSON SILVA MOREIRA, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente destinada à comercialização, na forma da lei 8.072/90.

(...)

Assim, torno a pena de 8(oito) anos e 2(dois) meses de reclusão e multa de 800(oitocentos) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-

mínimo vigente à época do fato em definitiva e final.

(...)

Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP) e o sursis processual (art. 77, caput, do CP).

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade e mantenho a sua prisão preventiva.

Respondeu preso ao processo, possui personalidade voltada à criminalidade e, pela natureza do crime por ele praticado, de elevada gravidade, acarretando reflexo na prática de diversos outros crimes também graves, impõe-se a necessidade da custódia cautelar para resguardo da ordem pública local e para tutela do bem jurídico protegido pela norma penal, considerada também a periculosidade de quem se dedica ao cometimento desse tipo de delito, indiferente às consequências sociais que acarreta. Anoto ainda a existência de outra condenação em nome do acusado, a caracterizar a reincidência delitiva, evidência concreta do risco que a liberdade do acusado acarreta ao bem jurídico tutelado criminalmente, justificando a manutenção da prisão provisória como forma de resguardar a adequada aplicação da lei penal. (...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no artigo 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário o encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social, garantir a aplicação da lei penal e impedir a reiteração criminosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal e da Corte Superior respectivamente:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
,
NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 10 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.150 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.-
Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fls. 47-48 ID nº 10596527), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do crime (...)

(10933548, 10933548, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-05)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

(..)

6. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente

fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, tendo em vista que o ora paciente, na época com idade próxima aos 60 anos, teria, frequentemente, abusado sexualmente - mediante a prática de conjunções carnais e outros atos libidinosos - de adolescente, desde que esta contava com 13 anos de idade. De acordo com os relatos descritos no decreto preventivo, ele, que é policial civil, passou a buscá-la na saída da escola e na rua da casa dela, ocasiões em que, sempre ostentando arma de fogo, ameaçava a vítima dizendo que mataria a sua família caso ela viesse a contar sobre os atos. Consoante relato dos seus pais, a vítima, diante de tamanho constrangimento, está apavorada e já tentou suicídio.

7.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada.

(...)

(HC n. 661.882/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023